Tribunal: TJMT
Processo: 1002446-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002446-39.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA - CPF: 012.635.611-44 (REQUERENTE), EXCELENTÍSSIMA JUIZA DE DIREITO DE POCONÉ (REQUERIDO), 3a Vara Civil e Criminal da Comarca de Barra do Bugres (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA - CPF: 065.343.651-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHIRO RIBEIRO - CPF: 052.727.301-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÂNSITO EM JULGADO
-
CRIME
DE
ROUBO E

PORTE
DE
ARMA

DE FOGO
–
PRETENSÃO

1
.

APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
ENTRE O DELITO
DE
ROUBO
E PO
RTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO
–
INVIABILIDADE

– CRIMES AUTÔNOMOS SEM NEXO DE DEPEND
Ê
NCIA E PERPETRADOS EM CONTEXTOS DISTINTOS
-
2.

RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
–

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
-
I
NVIABILIDADE

- IMPROCEDENTE
.

1.
Cumpre observar que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da consunção é aplicado para resolver o conflito aparente de normas penais quando um crime menos grave é meio necessário ou fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só será responsabilizado pelo último, desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas. (STJ–
AgRg
no HC n. 832.649/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
1o.9.2023).

2.
Para aplicação da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento de requisitos cumulativos de ordem objetiva (crimes da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, espaço e
“
modus operandi
”
) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo), conforme já pacificado pelo STJ no Enunciado n. 1, da Ed. 17 (crime continuado I) da Jurisprudência em Teses.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia
Turma
:

Trata-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por
ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA
, com fundamento no art. 621, I do CPP,
com objetivo de revisar
simultaneamente
d
ois processos
, por entender que há conexão.

Tem por objeto

o primeiro
processo
,

do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé (0000705-33.2020.8.11.0025) que o condenou
à
pena de 07 (sete) anos de reclusão e
p
agamento
de 33 (trinta e três) dias-multa por infração ao artigo 180 do Código Penal, artigo 14 e artigo 16 §1° inciso IV da Lei 10.826/03
.

Trata também sobre um
segundo processo
,

d
o juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres (002241.42.2020.8.11.008) que o
condenou
à
pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
e por ser
reincidente,
foi
fix
ado
o regime fechado e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pelo cometimento roubo artigo 157, §2o-A, I, do Código de Penal.

O
revisionando
se insurgiu
buscando a
aplicação da consunção
entre o crime de roubo e porte de arma
.

Subsidiariamente
, requereu
o reconhecimento d
a

continu
idade
delitiva
,
uma
vez que os delitos foram praticados no mesmo contexto.

(I
D.
201192693
)
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Hélio
Fredolino

Faust
e do
Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda
,
opinou pela improcedência,
sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal – Crimes
de roubo
, receptação e porte de arma de fogo. Revisional que pressupõe a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos sob a alegação de que o requerente estava em fuga pelo cometimento do delito de
crime de roubo
, praticado no município de Barra do Bugres/MT, quando, no dia seguinte, foi preso em flagrante delito, por ocasião do capotamento do veículo na BR 070, sentido Cuiabá. Improcedência. Inexistência de liame funcional entre as imputações que se revelam autônomas não servindo de passagem ou complemento uma da outra. Crime
de roubo
cuja prática deu-se em data anterior à data do flagrante por receptação e porte de arma de fogo num cenário que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é Incabível a absorção do crime do art. 180, caput, do Código Penal, pelo de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), mediante aplicação do princípio da consunção, notadamente pela ocorrência de condutas distintas. Precedente. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 434.521/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/4/2018,
DJe
de 18/4/2018.) Parecer pela improcedência do pedido revisional.
”
(Sic)

É o relatório.

À dou
ta
revi
são.

Trata-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por
ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA
, com fundamento no art. 621, I do CPP,
com objetivo de revisar
simultaneamente
d
ois processos
, por entender que há conexão.

Tem por objeto

o primeiro
processo
,

do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé (0000705-33.2020.8.11.0025) que o condenou
à
pena de 07 (sete) anos de reclusão e
p
agamento
de 33 (trinta e três) dias-multa por infração ao artigo 180 do Código Penal, artigo 14 e artigo 16 §1° inciso IV da Lei 10.826/03
.

Trata também sobre um
segundo processo
,

d
o juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres (002241.42.2020.8.11.008) que o
condenou
à
pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
e por ser
reincidente,
foi
fix
ado
o regime fechado e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pelo cometimento roubo artigo 157, §2o-A, I, do Código de Penal.

O
revisionando
se insurgiu
buscando a
aplicação da consunção
entre o crime de roubo e porte de arma
.

Subsidiariamente
, requereu
o reconhecimento d
a

continu
idade
delitiva
,
uma
vez que os delitos foram praticados no mesmo contexto.

(I
D.
201192693
)
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Hélio
Fredolino

Faust
e do
Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda
,
opinou pela improcedência,
sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal – Crimes
de roubo
, receptação e porte de arma de fogo. Revisional que pressupõe a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos sob a alegação de que o requerente estava em fuga pelo cometimento do delito de
crime de roubo
, praticado no município de Barra do Bugres/MT, quando, no dia seguinte, foi preso em flagrante delito, por ocasião do capotamento do veículo na BR 070, sentido Cuiabá. Improcedência. Inexistência de liame funcional entre as imputações que se revelam autônomas não servindo de passagem ou complemento uma da outra. Crime
de roubo
cuja prática deu-se em data anterior à data do flagrante por receptação e porte de arma de fogo num cenário que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é Incabível a absorção do crime do art. 180, caput, do Código Penal, pelo de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), mediante aplicação do princípio da consunção, notadamente pela ocorrência de condutas distintas. Precedente. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 434.521/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/4/2018,
DJe
de 18/4/2018.) Parecer pela improcedência do pedido revisional.
”
(Sic)

É o relatório.

À dou
ta
revi
são.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(REVISÃO)
.

Egrégia
Turma
:

Como visto,
trata-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada
por ROBSON
MAIKE RALLES DA
SILVA,
visando

o reconhecimento do instituto da

consunção

do crime de porte de arma,

pelo
qual foi condenado pelo

Juízo da Vara Única da Comarca de
Poconé
(0000705-33.2020.8.11.0025)
,
pelo delito de roubo
,
pelo qual foi condenado pelo

J
uízo da 3a Vara da Comarca de Barra do
Bugres

(002241.42.2020.8.11.008)
.

Subsidiariamente,
o
revisionando

requereu
que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos

de roubo
e porte de arma
,
uma
vez que
foram praticados no mesmo contexto. (ID. 201192693).

Extrai-se dos autos que
,

em
23/02/2020
, o
revisionando

foi preso
em
flagrante delito
,
portando
arma de fogo de uso permitido
na
comarca de Poconé/MT
.
Contudo, alega que estava em fuga
por conta de ter

praticado
crime
,

no dia anterior
(
22/02/2020
), na cidade de Barra do Bugres/M
T

e

por isso o segundo crime deve ser considerado em continuidade delitiva.

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria d
a ação.

Ao analisar a peça
revis
i
o
nal
,
temos que

o
reconhecimento
do
instituto
da consunção
entre o crime de roubo e porte de arma
,
não
procede
.

Quanto à pretensão da absorção do crime de porte de arma pelo crime de roubo,

cumpre observar que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da consunção é aplicado para resolver o conflito aparente de normas penais, quando um crime menos grave é meio necessário ou fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só será responsabilizado pelo último, desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas.
(STJ–
AgRg
no HC n. 832.649/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
1o.9.2023).

No caso em
pauta
, apesar de a arma de fogo apreendida ter sido usada n
o

crime de roubo
,
resta
evidente, até mesmo pelo próprio depoimento
do
revisionando
, que
o
s
fatos são

independentes, com intenções diferentes
e
ocorr
eram
em
loca
is
e
situações distintas.

No
processo que apurou o crime de roubo
(0002241-42.2020.8.11.0008),
o
revisionando
Robson Maike
Ralles
da Silva,
em seu depoimento disse:

“(...) Que eu moro em Várzea Grande (...); Que eu perguntei para o Eder Augusto se ele tinha o conhecimento de um rapaz que emprestava dinheiro para pagar a juros; Que ele disse que tinha conhecimento que ele também ia fazer isso; Que ele chamou outro menino para descermos para a cidade Barra do Bugres; Que quando chegamos na casa do senhor Jonas e dona Marta (...); Que quando chegamos lá o menino que conhecia eles desceu e foi lá e conversou com ele onde eu também acompanhei (...); Que quando estávamos lá foi apresentado que para mim pegar R$800,00 (oitocentos reais) e pagar R$1.000,00 (mil reais) (...);
Que ele combinou no caso porque ele tinha umas armas (...);
Que eu peguei o dinheiro que estava precisando (...);
Que eu ouvi a conversa que esse rapaz tinha um revólver 38 e tinha uma pistola que ele negociava eles
,
mas para pagar a juros (...); Que eu ouvi que ele combinou se no caso perdesse essa arma ele já ia da parte de um furto
(...)” (sic
)

(
id. 102059655, p. 169)

Quanto ao
porte de arma de fogo
,
temos
que
o
requere
nte
foi flagrado
em associação com mais duas pessoas
,

em
um
veículo roub
ado

(
01 (um) automóvel VW/Novo Voyage 1.6
),
portando os seguintes objetos:

01 (uma) pistola

P
t
58s, Cal. 380
, 01 (uma) unidade carregador de munição PT 58s, 6 (seis) unidades de munição
calibre 38-40,

01 (um) revólver Cal. 38-40,

03 (três) unidades de munição calibre 32, marca CBC
,
e junto àqueles artefatos, portavam
armas de fogo com numeração raspada e suprimida consistente em
01 (um) revólver Cal. 32
, com número de série suprimido, todos sem autorização e em desacordo com determinação legal

(ID. 62396227, página 12 da Ação Penal 0000705-33.2020.8.11.0028)
.

In caso,
para o reconhecimento da consunção de delitos, é necessária a presença de unidade de desígnios na prática das condutas, o que inexistiu na espécie, porquanto o porte de arma não guardou subordinação com a prática do delito de roubo, sendo que o porte de ar
ma

se consumou
em momento posterior, quando
o delito de roubo
já havia se
consumado
.

Resta claro, portanto, que a conduta que se pretende como ilícito-meio (
porte
ilegal
de arma
de fogo
) foi praticada após a conduta que se pretende como ilícito-fim (
roub
o), donde se verifica a impossibilidade da aplicação do instituto da consunção
.

Portanto, verifica-se que, na espécie, o crime de porte ilegal de arma de fogo, que é permanente e de perigo abstrato, se consumou independente do delito de roubo, quando carregava consigo os armamentos já mencionados.

Desse modo, considerando que os delitos ocorreram em circunstâncias absolutamente distintas, não há
que se
falar em absorção d
o delito de
po
rte
ilegal de arma de fogo
(posterior)
pelo delito de
crime de roubo
(anterior)
.

Q
uanto
à
aplicação da
continuidade
delitiva,
faz
-se necessário o preenchimento de requisitos cumulativos de ordem objetiva (crimes da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, espaço e
“
modus operandi
”
) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo), conforme já pacificado no Enunciado n. 1
da
J
urisprudência em
T
eses
, Ed. 17 (crime continuado I),

publicada pel
o S
uperior Tribunal de Justiça
, em 06 de agosto de 2014, Brasília/DF
.

No caso,

em
22/02/2020
às 16h
, o
revisionando

cometeu o crime de
roubo em Barra do Bugres/MT
; já
em

23/02/2020

às 09h55
,

voltando de Cáceres/MT

nas
imediações da cidade de Poconé/MT
foi preso

pela Polícia Rodoviária Federal
,

trazendo consigo
três armas
de fogo
mais muni
ções
.

Assim sendo
, i
mpõe
observar que não são crimes da mesma espécie,
não

foram praticadas
com as mesmas condições
de tempo
e lugar
,
(
dias distintos
e
,

em cidades diferentes
)
,

com quase 240 km de dis
tância
.

Conclusivamente, n
ão
há como se reconhecer, na espécie
a

pretendida
continuidade delitiva,
uma vez que não foram implementados
os requisitos
objet
ivos
de
tempo,
lugar
e modo de execução,
entre os
delitos
.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo

IMPROCEDENTE o pedido revisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024